Tribunal: CARF
Processo: 10380.012055/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.012055/2008-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1
DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Assim dispõe a Súmula
CARF no 01, de natureza vinculante para a Administração Tributária, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012055/2008-54
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

“Trata-se de auto de infração relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 2 a 13), no valor total de R$ 1.499.498,94, já incluídos
multa e juros.
A infração imputada ao sujeito passivo foi a falta de recolhimento da Cofins,
relativamente aos anos de 2004 e 2005, incidente sobre a receita bruta, apurada com
base nos balancetes mensais e Livro Razão do contribuinte.
A infração foi capitulada no art. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do
Decreto n° 4.524/02.
Ciente do lançamento, pessoalmente, no Auto de Infração (fl. 04), o contribuinte
apresentou impugnação em 18/09/2008 (fls. 149 a 159), alegando, em síntese, que:
• não há nos documentos entregues à impugnante fundamentação suficiente para o
lançamento, tendo isso como consequência sua nulidade por cerceamento do direito
defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72;
• consta a existência de Termo de Verificação Fiscal, do qual jamais foi notificado, que
veio a ser lavrado após a ciência do auto de infração, de tal modo que o conhecimento a
posteriori desse documento violou o direito de defesa;
• cumpria ao agente do lançamento assegurar à fiscalizada o direito de recolher o débito
fiscal nos primeiros 20 dias após o início da ação fiscal, sem as multas de ofício, nos
termos do artigo 47 da Lei no 9.430/96;
• por se tratar a impugnante de ente estatal federal, não estaria sujeita à aplicação de
multa pela Receita Federal;
• tem direito à isenção da Cofins, nos termos do art. 6o, Inciso III, da Lei Complementar
no 70/91, combinado com os artigos 246 e 195 da CF.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
CERCEAMENTO DA DEFESA. IMPRECISÕES NA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Eventuais imprecisões na descrição dos fatos no auto de infração não são suficientes
para determinar a nulidade do lançamento, quando o conjunto dos elementos dos autos é
claramente suficiente para permitir ao autuado a perfeita compreensão do conteúdo da
imputação.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. CIÊNCIA POSTERIOR AO AUTO DE
INFRAÇÃO.
A ciência do Termo de Verificação Fiscal, mesmo posteriormente ao auto de infração,
mas dentro do prazo de impugnação, não caracteriza cerceamento do direito de defesa,
quando o contribuinte demonstra seu conhecimento pleno no exercício da impugnação.
COFINS. ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL EDUCACIONAL.
A isenção de Cofins prevista no art. 46, II do Decreto no 4.524/2002 destina-se às
entidades de educação de caráter beneficente, portadoras de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, expedido pelo órgão competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o Auto de Infração é impreciso e ofende o direito a ampla defesa;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

(ii)
com o advento da norma estabelecida no art. 15, da Lei 9.532/1997, é
cediço que as sociedades civis sem fins lucrativos, que prestam os serviços para os quais foram
instituídas, ficaram isentas da Cofins;
(iii)
posteriormente, a Lei 9.718/1998 findou por ampliar o campo de
incidência da Cofins, na medida em que passou a considerar faturamento todo o tipo de receita
auferida;
(iv)
as associações civis sem fins lucrativos que se enquadrem no disposto no
inc. IV do art. 14 da MP no 1.858-6/99 acima transcrito, ou seja, que prestem os serviços para os
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, deverão beneficiar-se da isenção da Cofins;
(v)
não ocorreu qualquer distribuição de lucros, e sim uma destinação do
resultado operacional para a manutenção dos objetivos da associação; e
(vi)
se enquadra na norma insculpida no art. 10 da Lei no 9.718/1998, ou seja,
além das receitas auferidas serem decorrentes exclusivamente do exercício de sua atividade fim,
não tem qualquer intuito de lucro, aplicando os recursos oriundos dos serviços que presta na
manutenção do seu objetivo social, com intuito de melhorar cada vez mais a qualidade de seus
trabalhos.
O julgamento do processo foi convertido em diligência, através da Resolução no
3201-001.337, proposta pelo relator do presente processo, à época, Conselheiro Marcelo Giovani
Vieira para que origem providenciasse a juntada de certidão de objeto e pé da Ação Ordinária
com Pedido de Tutela Antecipada 2003.81.0083534, no propósito de se avaliar a existência de
concomitância.
A parte Recorrente foi intimada através do Termo de intimação Fiscal no
004/2020 (e-fls. 233/234) a providenciar a aludida certidão, quedando-se silente.
Por sua vez, a Unidade de Origem informou não ser possível solicitar certidão de
objeto e pé tendo em vista o arquivamento dos autos desde 2008, anexando ao presente processo,
extrato de consulta processual, observando que a ação foi julgada totalmente improcedente (e-fls.
236/244).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido.
No entanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Muito embora a diligência determinada por esta Turma de Julgamento não tenha
sido atendida em sua íntegra, compreendo que é possível de ser superada.
Este Conselheiro relator, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal no
Estado do Ceará ao processo no 2003.81.00.0083534 (0008353-95.2003.4.05.8100) conseguiu
acesso ao teor da sentença proferida em aludido processo.
Do relatório integrante da sentença proferida extraem-se os seguintes excertos:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

“1. Trata-se de Ação Ordinária através da qual o(a)(s) promovente(s), qualificado(a)(s),
objetiva(m) seja reconhecida sua imunidade em relação à COFINS, com fulcro nas Leis
no 9.532/97 e 9.718/98, declarando-se o direito à repetição ou compensação dos valores
indevidamente recolhidos com valores devidos a título da Contribuição para o PIS, com
acréscimos legais, e afastando-se a incidência do art. 170-A do CTN.
2. Afirma(m) que sua natureza - associação civil de direito privado, de fins
educacionais, culturais, comunicação social, editoriais, assistenciais, religiosos e
filantrópicos, sem fins lucrativos - e o fato de ter(em) sido declarado(a)(s) de utilidade
pública no âmbito estadual e municipal, tornam-no(a)(s) imune(s) à incidência da
COFINS.
3. Entende(m) que, como não te(ê)m faturamento, não se afigura viável a incidência da
exação sobre os valores arrecadados no exercício de suas atividades institucionais e que
as exigências formuladas pela Lei no 8.212/91, art. 55, Lei no 9.532/97 e Lei no 9.732/98
para a fruição do direito à imunidade não podem ser consideradas por serem
inconstitucionais, por vício de forma.”
Em referida sentença consta ementa com o teor abaixo:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CF/88, ART. 195,
§ 7o. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. ART.
14 DO CTN E ART. 55 DA LEI No 8.212/91. FIXAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.
LIMITES. ADIN 2.028-MC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS I - A imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88, a despeito da
utilização da expressão "isentas" pela Lei Maior, é matéria submetida à lei
complementar, à qual incumbe regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar. Incidência, na hipótese, em vista da ausência de lei complementar específica,
das regras previstas no art. 14 do CTN, conforme manifestação da jurisprudência;
II - Prestigiando entendimento esboçado pelo STF na ADIN 1.802-MC, segundo o qual
"a Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional ao que diga
respeito 'aos lindes da imunidade', à demarcação do objeto material da vedação
constitucional de tributar - o patrimônio, a renda e os serviços das instituições por ela
beneficiados, o que inclui, por força do § 3o, do mesmo art. 150, CF, a sua relação 'com
as finalidades essenciais das entidades nele mencionadas'; mas remete à lei ordinária 'as
normas reguladoras da constituição e funcionamento da entidade imune', votadas a
obviar que 'falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela
imunidade', em fraude à Constituição", afastam-se, por vício formal, as alterações da
Lei no 9.732/98 ao art. 55 da Lei no 8.212/91, o qual instituiu, em sua redação original e
de forma válida, conforme orientação do STF, requisitos de organização e
funcionamento das entidades para o exercício do direito à imunidade.
III - A relevância social das atividades viabilizadas por entidades como a(o)(s)
autor(a)(es), de assistência a jovens e adultos carentes para o ingresso ou a permanência
no mercado de trabalho, não implica seja(m) incontinenti qualificado(a)(s) como
entidade(s) beneficente(s) de assistência social. Tal condição deve ser comprovada por
meio do pleno atendimento aos requisitos preconizados pela Lei no 8.212/91, art. 55, e
pelo CTN, art. 14, para o reconhecimento do direito à imunidade, consagrado no art.
195, § 7o da CF/88, circunstância que não restou devidamente demonstrada no caso
concreto.
IV - Improcedência dos pedidos, com fulcro nos art. 333, I e 269, I do CPC.”
Pelo andamento processual tal decisão é definitiva, não tendo sido interposto
Recurso de Apelação, de acordo com o extrato a seguir:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

Percebe-se então, que tanto na ação judicial, quanto no presente processo a
intenção da Recorrente é afastar a exigência da COFINS sob o pressuposto de que por ser uma
associação civil de direito privado sem fins lucrativos suas receitas não estariam sujeitas à
incidência da contribuição.
Aplica-se ao caso, o disposto no § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste
Conselho (RICARF) o qual prevê que a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (...)”
Assim, compreendo a identidade de objeto, entre a ação judicial e a matéria aqui
debatida, razão pela qual é de se impor ao caso concreto a Súmula no 1 do CARF, ementada nos
seguintes termos:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto em
razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (Súmula
CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012055/2008-54

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital